Tribunal: STF
Processo: Rcl 62092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gabriel Fernandes de Lima, Marcos Bernardi de Faria Júnior e Saymon Maciel Rosa para garantir a autoridade da decisão proferida na ADPF 347 MC/DF pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS.



    A defesa técnica narra que os reclamantes foram presos em flagrante no dia 3/9/2023 pelos delitos de tráfico de drogas; associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso permitido, com prisão preventiva decretada no dia 4/9/2023.



    Afirma que, até a presente data, não foram apresentados em audiência de custódia.



    Aduz que a penitenciária, por meio da Superintendência dos Serviços Penitenciários - SUSEPE, não apresentou os custodiados em razão da falta de efetivo funcional. 



    Sustenta ser possível a realização da audiência de custódia de forma telepresencial, com fundamento na Resolução n. 354/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a redação dada pela Resolução CNJ n. 481/2022, que estabelece a possibilidade de que o juiz determine excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências telepresenciais. 



    Assevera que não foi explicitado em nenhum momento o motivo pelo qual deixou-se de se apresentar os reclamantes perante a autoridade judicial. Apenas deu-se andamento ao feito, mesmo estando os acusados presos. 



    Diante disso, conclui que, ignorando a determinação da ADPF 347/DF, que impôs a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia em até 24 (vinte e quatro) horas a toda pessoa presa, a autoridade reclamada não relaxou a prisão, contrariando, também, o disposto no art. 3º-B, § 1º, combinado com o art. 306, § 1º, ambos do Código de Processo Penal - CPP.



    Ao final, requer: 



    “[...] a concessão da tutela de urgência, na modalidade inaudita altera pars, para que suspenda os efeitos das decisões impugnadas, em razão de evidente perigo de dano irreparável, nos conformes do artigo 989, inciso II, do CPC, e, consequentemente, determine a liberdade aos Reclamantes.” (documento eletrônico 1, p. 3).



    Quanto ao mérito, pede: 



    “[...] a procedência da presente Reclamação para que casse a decisão impugnada, conforme disposto no artigo 992, caput, do CPC, a fim de garantir a autoridade da decisão (Autos nº 5041445-18.2023.8.21.0010) emanada por este C. STF e, descumprida pelo Reclamado. E, nos conformes do artigo 993, caput, do CPC, que a Presidente deste C. STF determine o imediato cumprimento da decisão.”



    Solicitei prévias informações ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, que as prestou nos seguintes termos:



    “Os pacientes foram presos em flagrante delito em 4 de setembro de 2023, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    O flagrante foi homologado e agendada audiência de custódia para o dia 4 de setembro de 2023, às 18h, justificado o horário em razão de existirem audiências agendadas para todo o período da tarde, conforme decisão do evento 15.1 e os autuados requisitados. 



    Intimadas as partes da solenidade designada, manifestou-se o Ministério Público por escrito, postulando a conversão em preventiva, conforme promoção do evento 35.1 e a defesa oralmente, em audiência, requerendo a concessão de liberdade e juntou documentos. 



    Os pacientes não foram apresentados em audiência, em que pese requisitados, justificando a casa prisional da seguinte forma nos eventos 34.1, 34.2 e 34.3:



    ‘Em atenção ao ofício número 10045466482 processo 50414451820238210010 emitido por essa vara, informo a V. EXA que SAYMON MACIEL ROSA código 6579239, filho(a) de PÂMELA GABRIELA VARELA MACIEL e TIAGO DA SILVA ROSA deixou de ser apresentado(a) em audiência designada em 04/09/2023 às 18:00, pela justificativa Falta de efetivo funcional 



    Observação: Informo-vos que o horário solicitado para a apresentação é próximo ao de fechamento das galerias, tornando inviável apresentá-lo, pois acarretaria um significativo enfraquecimento na segurança. 



    Em atenção ao ofício número 10045466482 processo 50414451820238210010 emitido por essa vara, informo a V. EXA que MARCOS BERNARDI DE FARIA JÚNIOR código 6579254, filho(a) de ROSINA SCHAFER e MARCOS BERNARDI DE FARIA deixou de ser apresentado(a) em audiência designada em 04/09/2023 às 18:00, pela justificativa Falta de efetivo funcional 



    Em atenção ao ofício número 10045466482 processo 50414451820238210010 emitido por essa vara, informo a V EXA que GABRIEL FERNANDES DE LIMA código 6579270, filho(a) de ZILDA DA SILVA FERNANDES e LUÍS ADILSON PEREIRA DE LIMA deixou de ser apresentado(a) em audiência designada em 04/09/2023 às 18:00, pela justificativa Falta de efetivo funcional 



    Observação: Informo-vos que o horário solicitado para a apresentação é próximo ao de fechamento das galerias, tornando inviável apresentá-lo, pois acarretaria um significativo enfraquecimento na segurança’.



    A audiência foi realizada, ocasião em que foi gravada a manifestação defensiva e convertida a prisão em preventiva, conforme termo do evento 37.1. 



    O expediente está aguardando a remessa do inquérito policial. 



    Chave para consulta aos autos: 157703736223 



    Sendo o que tinha a informar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.” (documento eletrônico 18, pp. 2 e 3).



    É o relatório. Decido.



     Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). 



    Passo, portanto, ao exame do mérito.



    A reclamação não merece prosperar.



    Efetivamente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assenta que a ausência de realização da audiência de custódia constitui irregularidade que não conduz à revogação automática da prisão preventiva.



    Isso porque sempre caberá ao juiz da causa analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de acordo com os arts. 312 e 316 do Código de Processo penal - CPP, constituindo-se essa análise em verdadeiro poder-dever judicial.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de realização de audiência de custódia não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 45.245 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Associação para o tráfico internacional de drogas. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Envolvimento do acusado com organização criminosa. 6. Contemporaneidade verificada. 7. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219.257 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1/12/2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade. Supressão de instâncias. Ausência da audiência de custódia. Presença dos requisitos autorizadores. Reiteração criminosa. Quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. 



    1. A alegação de nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo e Superior Tribunal Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    2. O STF já decidiu que a ‘falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal’ (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente. 



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. O STF também já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 207.196 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/2/2022; grifado).



    Muito embora seja hipótese de improcedência do pedido, entendo que é possível a concessão de habeas corpus de ofício, em menor extensão.



    No julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte assentou que os juízes e tribunais - observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos -, estão obrigados a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Eis a ementa do referido precedente:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” (ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2016; grifado).



    Naquela oportunidade, ressaltou-se que o Pacto de São José da Costa Rica, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e, nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição, possui status de norma supralegal, de modo que suas normas teriam aplicação imediata e, portanto, não poderiam ter sua implementação diferida, seja por razões de ordem técnica ou financeira, ou ainda de necessidade de adequação.



    Registro, por oportuno, o que dispõe o art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica):



    ARTIGO 7



    Direito à Liberdade Pessoa



    [...]



    “5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.”



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), mas concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS que realize a audiência de custódia dos reclamantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade na qual o juízo reclamado terá condições de reavaliar a necessidade de decretação da prisão preventiva antes da formalização da culpa.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator